Tribunal: STF
Processo: RE 933726
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Incide, no caso, a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos Juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.